Tribunal: TJMT
Processo: 0007840-96.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007840-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIVALDO PAULO DA SILVA - CPF: 026.961.741-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OI S.A. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), RIVALDO PAULO DA SILVA - CPF: 026.961.741-80 (APELANTE), OI S.A. (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADAS - MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A impugnação à gratuidade de justiça, pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100), e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O autor preencheu os requisitos do artigo 320, o qual dispõe que a petição será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo cabível, a majoração do
quantum
indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007840-96.2016.8.11.0041

APELANTE:

RIVALDO PAULO DA SILVA

APELADA:

OI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RIVALDO PAULO DA SILVA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
OI S/A,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito que deu ensejo a inscrição no órgão de restrição ao crédito, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto nos artigos 85, §2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante defende em suas razões que, “
o juiz acertou em sua sentença, ao reconhecer a responsabilidade da apelada em indenizar o apelante pelos danos morais, todavia, ao condená-lo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, vez que deixou de atendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (sic).

Argumenta que
“o caráter pedagógico da condenação deve ser observado pelo julgador, justamente para que o ofensor não incida nas atitudes ilícitas” (sic).

Afirma que
“o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é irrisório para demonstrar o caráter punitivo e pedagógico para com o apelado, razão pela qual, necessária a sua majoração (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no tocante ao
quantum
indenizatório, a fim de que seja majorada a condenação imposta pela apelada (Id.
105382989).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a impugnação ao pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que o recorrente não comprovou a sua hipossuficiência, bem como, também aponta a ausência de comprovação de endereço da parte recorrente, documento essencial à propositura da demanda, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 105382989).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Houve o sobrestamento do feito, até o julgamento do REsp 1.525.134/RS e 1.521.174/RS.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que por meio da decisão no Id. 105382989, a tramitação destes autos foi suspensa, em decorrência do sobrestamento dos processos em razão da afetação do TEMA 954 do STJ.

Todavia, necessário pontuar e fazer o “
distinguishing”
, pois no caso concreto inexiste a necessidade de sobrestamento, porque atualmente, o Tema 954 do STJ possui parâmetros pré-fixados, dentre os quais:
“A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia/plano dos serviços

sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa”,
o que não se amolda a hipótese dos autos, por se tratar de pleito de indenização por dano moral pela inscrição indevida ante a falta de contratação.

Superada tal questão, infere-se que a parte requerida/apelada,
em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o recorrente possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Ademais, a apelada aponta a ausência de comprovação de endereço da parte recorrente, documento essencial à propositura da demanda, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, contudo, sem razão a recorrida.

Conforme redação do artigo 319, II, do CPC, um dos elementos essenciais da petição inicial é a indicação do domicílio e a residência do autor e do réu.

O artigo 320, por sua vez, dispõe que a petição será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Assim, de acordo com a inicial, o endereço da parte autora residente na Rua Maringá, lote, quadra 23, Bairro Jardim Itapuã, Cuiabá/MT, local mensurado na procuração e na declaração de hipossuficiência, logo, preenche os requisitos do artigo 320 do CPC.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
RIVALDO PAULO DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor de
OI S/A,
alegando, em síntese, ao tentar efetuar compra em uma loja da cidade, tomou conhecimento que seu nome estava incluído nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de suposto débito de R$ 234,24 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tendo como credora a empresa requerida, sem que tenha utilizado qualquer produto ou serviço da requerida empresa capaz de gerar débitos.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que seja declarado inexistente o débito, condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio sentença onde a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito que deu ensejo a inscrição no órgão de restrição ao crédito, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformado com os contornos da sentença, a parte autora/apelante, insurge-se com o presente apelo, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório, vez que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é baixo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Pois bem. Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, entendo que assiste razão a autora/apelante no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, estando de acordo com os parâmetros utilizados por esta colenda Câmara julgadora em casos análogos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO
- POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC). 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. 6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ. E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ. 7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria. 8. Com efeito, a rigor do § 1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância
.(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, porquanto já fixado no teto máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024